Tribunal: STF
Processo: Rcl 46643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.267 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 658.026-RG (TEMA 612) E 837.311-RG (TEMA 784).  REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Ana Maria de Carvalho Oliveira, em 31.3.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança n. 0587204-27.2019.8.13.0000, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.267 e nos Recursos Extraordinários n. 658.026-RG (Tema 612) e n. 837.311-RG (Tema 784):
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso do qual não se conhece”.
    2. A reclamante alega ter “ajuiz[ado] mandado de segurança visando a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – PEB – Nível 1 – Grau A – Língua Portuguesa para a cidade de Machado/MG, uma vez que [teria sido] aprovada no concurso público SEPLAG/SEE Nº 04/2014, de 24 de dezembro de 2014, realizado pelo Estado de Minas Gerais” (fl. 1).
    Argumenta que, embora “aprovada fora das 07 (sete) vagas imediatas previst[as] no edital do certame, houve a nomeação dos 20 (vinte) primeiros colocados (…) a Reclamante fora aprovada na 25ª colocação [e] há ainda 06 (seis) cargos vagos na cidade de Machado/MG para o referido cargo, sendo que um deles está sendo ocupado pela Reclamante de forma precária, através de contrato de designação, nos termos do art. 10, inc. II, da Lei Estadual nº 10.254/90, ao invés de ter sido nomeada e empossada no cargo através do concurso público no qual restou aprovada” (sic, fls. 1-2).
    Assevera que “interpôs recurso ordinário em mandado de segurança [e,] diante da negativa de provimento do recurso (...) se valeu do agravo interno perante o Colendo STJ, porém, uma vez mais, o seu inconformismo não foi acolhido” (fl. 4).
    Ressalta que “o entendimento exarado nas instâncias inferiores contraria o entendimento deste Pretório Excelso. Primeiro: porque na ADI 5.267, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 10.254/90 do Estado de Minas Gerais, norma que permitia ao Estado realizar as designações ocorridas para ocupar cargos vagos de concursados. Segundo: porque no julgamento do RE 658.026/MG, esta Suprema Corte definiu que para ser considerada válida a contratação temporária é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, o que não foi observado no caso em análise” (fl. 6).
    Informa ter interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, e agravo interno, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, “ao publicar em 11/03/2021 o acórdão que não conheceu do recurso de agravo em recurso extraordinário, não deixou transcorrer o prazo de 15 dias para a interposição de eventual recurso por parte da Reclamante, cujo termo final seria no dia 01/04/2021, [e,] desta forma, dever[ia] ser afastado o trânsito em julgado do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 7).
    Requer o deferimento da gratuidade de justiça (fl. 16).
    No mérito, pede o afastamento do trânsito em julgado do acórdão pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário e a “procedência do pedido para determinar que se proceda à nomeação da reclamante para o cargo de Professora de Educação Básica, especialidade Língua Portuguesa, para atuar no município de Machado/MG ” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de conhecer do agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.267 e nos Recursos Extraordinários n. 658.026-RG (Tema 612) e n. 837.311-RG (Tema 784).
    5. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a decisão pela qual se deixou de conhecer o Recurso Extraordinário com Agravo no Recurso em Mandado de Segurança n. 0587204-27.2019.8.13.0000 transitou em julgado em 11.12.2020, mais de três meses antes do ajuizamento da presente reclamação.
    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora